Tribunal: TJDFT
Processo: 0018541-69.2015.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0018541-69.2015.8.07.0007 APELANTE: LORENA DOMINGOS MELO APELADO: ANTONIO OTAVIO TEIXEIRA, TANIA IZABEL SANTOS TEIXEIRA DECISÃO Trata-se de Apelação Cível interposta por LORENA DOMINGOS MELO contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, no cumprimento de sentença movido em face de ANTONIO OTAVIO TEIXEIRA e TANIA IZABEL SANTOS TEIXEIRA. Consta nos autos eletrônicos que a sentença recorrida foi proferida em 14/08/2025 (ID 77244990), sendo que, conforme certidão de ID 77244991, o ato judicial foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) em 19/08/2025 e publicado em 20/08/2025. Inconformada com a sentença que homologou os cálculos apresentados pela parte devedora e extinguiu o processo, a parte apelante interpôs o presente recurso em 11/09/2025 (ID 77244995). À petição de ID 77244993, a parte apelante requereu a juntada intempestiva da peça de apelação sob a justificativa de que, no último dia para a interposição do recurso, em 10/09/2025, “houve tentativas de acesso à página do PJE, especificamente aos serviços de peticionamento eletrônico e ao sistema PJE, contudo, os sistemas encontravam-se indisponíveis ou com funcionamento instável”. Vieram os autos conclusos. É o relatório. DECIDO. O recurso não pode ser conhecido por manifesta intempestividade. Conforme se extrai do art. 1.003, §5o do Código de Processo Civil – CPC, o prazo para interpor recursos é de 15 dias úteis, à exceção dos Embargos de Declaração, em observância à forma de contagem disposta nos arts. 219 e 224 do CPC. No caso, de acordo com o relatado, a sentença recorrida foi publicada em 20/08/2025 e, na forma do art. 224, §3o do CPC, inicia-se a contagem do prazo “no primeiro dia útil que seguir ao da publicação”. Deste modo, iniciando-se o prazo de 15 dias úteis em 21/08/2025, o 15o dia útil se deu em 10/09/2025, e a apelação foi interposta intempestivamente em 11/09/2025. Ademais, observa-se que não houve indisponibilidade do PJe no último dia útil para a interposição do recurso, conforme se verifica do sítio “https://pje-indisponibilidade.tjdft.jus.br/”, de modo que não há se falar na aplicação do art. 10, § 2o da Lei 11.419/2006. Neste sentido, veja-se: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu da apelação em razão da sua intempestividade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar o acerto da decisão que não conheceu da apelação em razão da intempestividade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tempestividade é um dos pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso. É imprescindível que a manifestação do inconformismo da parte com a decisão judicial ocorra dentro do tempo fixado pela legislação processual sob pena de preclusão temporal. 4. A nulidade por eventual irregularidade na intimação deve ser alegada pela parte interessada na primeira oportunidade que tenha para manifestar-se nos autos, sob pena de preclusão. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Teses de julgamento: “1. A apelação interposta após o decurso do prazo recursal não deve ser conhecida em razão da intempestividade. 2. A questão referente a eventual nulidade da intimação acerca da sentença encontra-se preclusa quando não alegada pela parte na primeira oportunidade que teve para pronunciar-se nos autos.” _______________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 278 e 1.003, § 5o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.161.401/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, j. 5.5.2025; STJ, REsp 2.000.959/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 4.10.2022. (Acórdão 2028249, 0707517-06.2024.8.07.0001, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/07/2025, publicado no DJe: 14/08/2025. – grifo nosso). Assim, tendo em vista a evidente intempestividade do recurso, está ausente pressuposto objetivo de admissibilidade, o que impõe negar seguimento ao recurso. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO o recurso, ante a sua intempestividade. Publique-se. Intime-se. Após as formalidades, arquive-se. Brasília, 14 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator